Tribunal: TCU
Processo: 021.431/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1655/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e ainda, art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 021.431/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência à Nuclebras Equipamentos Pesados S.A - Nuclep, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade identificada no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 13/2020 (Oportunidade 812236), para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. erro na avaliação dos documentos relativos à regularidade fiscal da licitante BTM Comércio de Brindes Ltda., uma vez que estavam válidos na data da sessão (Sicaf) e que, ainda que houvesse algum impedimento quanto a essa questão, a licitante dispunha de prazo para regularização, com base do item 11.5.3 do edital; 1.6.2. Dar ciência desta deliberação à Nuclebras Equipamentos Pesados S.A - Nuclep e ao representante; 1.6.3. Arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal.